Tribunal: TJMT
Processo: 1003766-79.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003766-79.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 334.732.009-30 (RECORRENTE), EMILI GALVAO ARANHA - CPF: 041.358.841-64 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ - CPF: 057.267.741-32 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020